Tribunal: TJSP
Processo: 1009348-29.2019.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009348-29.2019.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, são embargados ELIANA DE PALMA
SIMON GONÇALVES, CLAUDIA SIMON GONÇALVES, ELSIO GONÇALVES
FILHO e RODRIGO RAMOS DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009348-29.2019.8.26.0529/50000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Santana do Parnaíba – 1a Vara Judicial
Processo no:
1009348-29.2019.8.26.0529/50000
Origem no: 1009348-29.2019.8.26.0529
Embargante: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
Embargado:
ELIANA DE PALMA SIMON GONÇALVES E
OUTROS
VOTO N.o 18.458
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
EM
DECORRÊNCIA
DE
CANCELAMENTO
E
REALOCAÇÃO EM VOO INTERNACIONAL.
INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONFORME A
REGRA DO ART. 1.022, I DO CPC.
ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
DESNECESSIDADE DE DESCREVER UM A UM OS
ARTIGOS DE LEI PARA EFEITO DE SE ALCANÇAR A
FINALIDADE DO PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
TAM - LINHAS AÉREAS S/A opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 207/214 que, nos autos da ação de
compensação por dano moral que lhe move ELIANA DE PALMA
SIMON GONÇALVES, CLAUDIA SIMON GONÇALVES, ELSIO
GONÇALVES FILHO E RODRIGO RAMOS DE ALMEIDA,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré, ora
embargante, e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009348-29.2019.8.26.0529/50000 -Voto no
3
embargada.
Sustenta a recorrente, em síntese, que o acórdão
padece de obscuridade, pois não atendeu aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, além de não esclarecer “os motivos
e as fundamentações que nortearam a manutenção da decisão, indo contra a
inteligência do artigos 489, inciso II e incorrendo na conduta elencada no artigo 489,
§ 1o, III do Código de Processo Civil, bem como artigos 186, 738, 886, 927 e 944 do
Código Civil” (fls. 02).
Neste sentido, pretende prequestionar a matéria
exposta a fim de recorrer aos Tribunais Superiores, especificamente em
relação aos artigos supramencionados e aos princípios da
inafastabilidade da prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla
defesa.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Não restou demonstrada nenhuma obscuridade a ser
sanada no acórdão recorrido, conforme a regra do art. 1.022, I do CPC,
constatando-se mero inconformismo pelo quanto decidido.
Quanto ao intuito de prequestionamento para alçada
aos Tribunais Superiores, considere-se que o objetivo primordial é que
os Tribunais Superiores não se vejam às voltas para tratar de matéria que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009348-29.2019.8.26.0529/50000 -Voto no
4
não foi decidida nas instâncias inferiores, questão que assume relevância
maior se tratar de tema que não se reveste da categoria de 'ordem
pública'. Entre os posicionamentos possíveis e encontrados na
jurisprudência das Cortes Superiores, Rodolfo de Camargo Mancuso
parece advogar a corrente moderada, segundo a qual é admissível o
'prequestionamento implícito':
“Atualmente, o prequestionamento da matéria devolvida ao
STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido
com temperamento, não mais se justificando o rigor que engendrou, no STF, a
emissão das Súmulas 282, 317, 356 e , no STJ, as Súmulas 98, 211, 320. Desde que
se possa, sem esforço, aferir no caso concreto que o objeto do recurso está
razoavelmente demarcado na instância precedente, cremos que é o bastante para
satisfazer essa exigência que, de resto, não é excrescente, mas própria dos recursos de
tipo excepcional, malgrado não conste, às expressas, nos permissivos constitucionais
que os regem. É que os Tribunais Superiores, não se constituindo em “3a ou 4a
instâncias”, apenas conhecem da matéria jurídica bem delineada na extensão e
compreensão do que lhes foi devolvido pelo recurso de tipo excepcional. Por outras
palavras, a tais Cortes não se aplicam os brocardos iura novit curia e da mihi factum,
dabo tibi jus, próprios do Juízos de primeiro grau e dos Tribunais de grande instância
(TJ's; TRF's), que conhecem da matéria jurídica e de fato. Assim, desde que o tema
federal ou constitucional tenha sido agitado, discutido, tornando-se res dubia ou res
controversa (RTJ 109/371), cremos que ele estará prequestionado” (Rodolfo de
Camargo Mancuso. Recurso Extraordinário e Recurso Especial, 14a
edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, pp. 320-321).
Em sequência, arremata que
“Nessa linha moderada, que, como antes dissemos, nos
parece o melhor caminho a seguir, há diversas decisões do STJ, conforme dá notícia
o Min. Athos Gusmão Carneiro: “A orientação firmada no Superior Tribunal de
Justiça, em sessão plenária, foi no sentido de que o prequestionamento implícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009348-29.2019.8.26.0529/50000 -Voto no
5
'consiste na apreciação, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam
a lei tida por vulnerada, sem mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o
Superior Tribunal de Justiça admitido o prequestionamento implícito. São numerosos
os precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra da norma
legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e apreciada' (REsp 155.621, Corte
Especial, v.u., rel Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 02.06.1999)”. Ao propósito,
decidiu o STJ: “Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos
tidos por violados, desde que a tese debatida no apelo nobre seja expressamente
discutida no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.” (AgInt no AREsp
1159407, rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.02.2018, DJ 27.02.2018).
Nessa linha decidiu a 2a Turma do STJ, relatora a Min. Eliana
Calmon: “O prequestionamento implícito é admitido, desde que a tese defendida no
especial tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal recorrido à luz da legislação
federal indicada”. Há outros arestos que perfilham essa exegese moderada (REsp
672.615, 5a T., rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 01.03.2007, DJ19.03.2007, p. 383;
REsp769.249, 1a T., rel. Min. Luiz Fux, j. 13.02.2007, DJ 12.03.2007, p. 203) [...]”
(Ibid., pp. 322-323).
Do que se depreende a forte tendência para se
mitigar o formalismo estrito, que a rigor, nada contribui para a finalidade
do instituto, que é o de deixar patente a discussão e decisão acerca da
temática específica que se pretende ver solucionada pelas Cortes
Superiores, independentemente de se constatar a descrição do
dispositivo legal no bojo do acórdão, descrição esta, que muito bem
pode apenas refletir uma mera citação a latere, às vezes, perdida, sem
maiores consequências para o fulcro da questão efetivamente debatida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009348-29.2019.8.26.0529/50000 -Voto no
6
É como voto.
Alberto Gosson
Relator